Tribunal: TJSP
Processo: 2147875-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
Suspensão do feito em razão de afetação a recurso repetitivo pendente de julgamento no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016), na forma do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Irresignação. Pretensão de afastamento da suspensão. Indeferimento. Existência de debate nos autos sobre reajuste decorrente de mudança de faixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
Suspensão do feito em razão de afetação a recurso repetitivo pendente de julgamento no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016), na forma do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Irresignação. Pretensão de afastamento da suspensão. Indeferimento. Existência de debate nos autos sobre reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Julgamento no presente momento processual que afrontaria a determinação de suspensão do processo.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.